Tribunal: TJDFT
Processo: 0011221-67.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011221-67.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Digam as partes quanto ao ofício COORPRE de ID: 21857327, págs. 1-2, o qual noticia o adimplemento do valor executado em face das servidoras anuentes ÂNGELA SANT’ANA ARRUDA e CÉLIA HIROKO NISHIYAMA DE OLIVEIRA (preferência constitucional). Lado outro, venham-me conclusos os autos dos EE n. 00104497020088070000 para exame. I. Brasília, 2 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador